Tribunal: TJMT
Processo: 1060678-75.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060678-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO FLORENCIO DE ARAUJO - CPF: 384.827.201-63 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), VIVIANI DA SILVA BRAZILISTA - CPF: 926.317.381-87 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), GEORGE LACERDA MESQUITA BRITO - CPF: 473.725.628-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIRE
I
TO ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR EM INATIVIDADE.
FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL
DEVIDO
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

divergência

entre
a
s
data
s
da
entrada em
inatividade

constante
s
n
a
Certidão
de
Verbas

Rescisórias
e
n
o
Diário

Oficial
,
prevalece
a data que
consta
no
Diário

Oficial
.

2.
É devido o

pagamento

das férias proporcionais e
do
terço-constitucional
, quando não há prova da sua quitação
.

3. O
parágrafo

único
do art. 37 do
Decreto
Estadual n. 656/2020, que
prev
ia

o

pagamento
do
terço-constitucional

apenas

nas

férias

integrais
,
foi

revogado
e
não

tem

eficácia

mesmo

quando
o
período

aquisitivo

coincid
e
com a
sua
vigência
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1060678-75.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
SEBASTIAO FLORENCIO DE ARAUJO e VIVIANI DA S BRAZILISTA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SEBASTIAO FLORENCIO DE ARAUJO e VIVIANI DA S BRAZILISTA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que
são

policiais

militares
e
entraram
para a
reserva

remunerada

sem

receber
as
férias

proporcionais
.
Requere
ram
o
pagamento
das
férias

proporcionais
,
acrescidas
d
o terço

constitucional
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
a) as
férias

proporcionais

realmente

não

foram

pagas
; b)
são

devid
as
as
férias

proporcionais
do
reclamante
Sebastião Florêncio de Araújo
apenas

em
2/12, visto que
entrou
para
inatividade
e
m
31/12/2019; e c) o
terço

constitucional
é
indevido
, visto que
já

foi

devidamente

pago
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:

a) as
férias

proporcionais
do
reclamante
Sebastião Florêncio de Araújo
são
de 10/12 e
não
de
apenas
2/12
como

consta

na

sentença
, pois
passou
para
inatividade

em
2/9/2020 e
não

em
31/12/2019; b) o
terço

constitucional

foi

efetivamente

pago
,
contudo
,
apenas

sobre
as
férias

efetivamente

gozadas
,
sendo

devido
o
acréscimo

sobre
as
férias

indenizadas
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

integralmente

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares

Há duas
controvérsias discutidas n
os autos
:

a)
o montante da indenização
das férias
proporcionais
do
m
ilitar inativo Sebastião Florêncio de Araujo
;
e
b) se é devido ou não o
pagamento do terço constitucional
referente às
férias proporcionais.

F
érias
proporcionais.

Quanto a
primeira

controvérsia
,
constou

na

sentença
que
o

militar

Sebastião Florêncio de Araujo
teria

direito

a
apenas
2/12
avos
a título de férias proporcionais
,
ao

passo
que a
parte

recorrente

alega
ser
em devidos
10/12
a
v
os
.

Em
análise
d
as provas
,
embora

conste

na

certidão
212/GM/CMMCE/DEGP/PMMT/2023 (ID 243015692/PJe2)
que
a

inatividade

ocorreu

em
31/12/2019 (cf. DOE 27.828, de 2/9/2020),
examinando
o
aludido

diário
,
apresentado
no ID 243015691/PJe2,
constata
-se que
a

inatividade

ocorreu
de
fato

somente

em
1/9/2020.

Portant
o
,
conclui
-se que
ocorreu
um
erro
material
na

certidão

apresentada
no ID 243015692/PJe2
, devendo prevalecer a informação constante do Diário Oficial,
e,
assim
, é
devid
a

ao

militar

inativo
Sebastião Florêncio de Araújo
a indenização de
férias

proporcionais
de 10/12
avos
.

Pagamento
do
terço

constitucional
.

Em
relação

ao

pedido
de
pagamento
do
terço

constitucional
das
férias

proporcionais
,
foi

indeferido
pela
sentença

sob
o
fundamento
de que
a

verba

já

foi

paga
, considerando
a
certidão

apresentada
no ID 131549050/PJe1 (
equivalente

ao
ID 243015699/PJe2).

Todavia
,
em

análise

cuidadosa
da
aludida

certidão
,
bem

como
da
certidão

apresentada
no ID 243015692/PJe2,
conclui-se
que
houve

uma

interpretação

equivocada
do
s

referido
s

documento
s
, pois
em
ambas as
certidões

não

consta
que
o

terço

constitucional

sobre as férias proporcionais
foi

pago
e,
muito

menos
,
informa
-se
o valor e a data do
pagamento
.

Nas
referidas

certidões

apenas

consta
que
há
férias
proporcionais
a serem indenizadas
, sendo 2/12 para Sebastião e 10/12 para Viviani
.
E se

não

h
ouve

pagamento
d
as

férias
, que é o principal,
não

houve

também
o
pagamento
do
terço

constitucional
, que se
trata
de
verba

a
c
essória
.

Por último, sem
adentrar à análise d
a inconstitucionalidade do art. 37,
parágrafo
único, do Decreto Estadual n. 656/2020, que prevê que o pagamento do terço constitucional apenas nas férias integrais, vale destacar que e
sse dispositivo legal
já foi revogado e não influenciará no julgamento da presente demanda.

Portanto
,
conclui
-se que
não

houve

pagamento
do
terço

constitucional
,
que
deve
ser
acrescido

ao

comando

condenatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
etificar
a
sentença

objurgada

apenas
para que: a) a
condenação

referente às
férias

proporcionais
d
e
Sebastião Florêncio de Araújo
seja
de
10/12
avos
;
e b) o
pagamento
das
férias

proporcionais
de
ambos
os

reclamantes

seja

acrescid
o
do
terço

constitucional
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024